Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-88.2024.8.11.0012
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000856-88.2024.8.11.0012
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO INTELIGÍVEL E SUFICIENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO PARA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/2022. RENDA REMANESCENTE SUPERIOR AO PATAMAR NORMATIVO. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. A sentença concluiu que, excluídos os empréstimos consignados do cálculo, por força do Decreto n. 11.150/2022, a renda líquida remanescente do autor supera o mínimo existencial de R$ 600,00 fixado pela regulamentação vigente, o que afasta a configuração legal do superendividamento.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para reconhecimento da situação de superendividamento, sob o argumento de que a exclusão dos empréstimos consignados do cálculo contraria a finalidade protetiva da Lei n. 14.181/2021; (ii) desconsideração do parâmetro de R$ 600,00 como mínimo existencial, por insuficiência diante das despesas básicas de uma família de quatro pessoas; e (iii) instauração do procedimento de repactuação de dívidas, sob a tese de que as instituições financeiras concederam crédito de forma irresponsável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso de apelação impugnou de forma inteligível e articulada os fundamentos da sentença; (ii) saber se as dívidas decorrentes de empréstimos consignados devem ser incluídas no cômputo para aferição do superendividamento, nos termos da Lei n. 14.181/2021; e (iii) analisar se o parâmetro objetivo de R$ 600,00, fixado pelo Decreto n. 11.150/2022 como mínimo existencial, é aplicável ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna o fundamento central da sentença de forma inteligível e articulada, capaz de delimitar o objeto do recurso e confrontar diretamente a ratio decidendi da decisão recorrida, ainda que as razões recursais não se revelem procedentes no mérito.
5. O regime jurídico do superendividamento, disciplinado pelos arts. 54-A a 54-G do Código de Defesa do Consumidor, inseridos pela Lei n. 14.181/2021, pressupõe que, após o pagamento das dívidas de consumo elegíveis, não reste ao consumidor de boa-fé renda suficiente para garantir o mínimo existencial, fixado objetivamente em R$ 600,00 mensais pelo art. 3o do Decreto n. 11.150/2022.
6. As dívidas decorrentes de operações de crédito consignado regidas por lei específica não integram o cômputo das dívidas elegíveis para fins de aferição do superendividamento, nos termos do art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto n. 11.150/2022, por já disporem de regime protetivo próprio – notadamente a Lei n. 10.820/2003 – que assegura, por via específica, a preservação de margem destinada à subsistência do devedor, afastando a sobreposição de regimes protetivos.
7. Não configura superendividamento a situação em que o consumidor, após o pagamento das dívidas de consumo não consignadas, conserva renda remanescente superior ao mínimo existencial legalmente fixado, ainda que o somatório global de seus compromissos financeiros exceda a renda bruta, pois o conceito legal de superendividamento é técnico e delimitado, não correspondendo genericamente a qualquer situação de elevado endividamento ou comprometimento da renda bruta.
8. A contratação de numerosos empréstimos consignados, com desconto direto em folha, reflete opção negocial do próprio devedor e não configura, por si só, fundamento para revisão das obrigações pela via da Lei n. 14.181/2021, instrumento protetivo cujo alcance se restringe às dívidas de consumo desprovidas de regime protetivo específico.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III; CDC, arts. 54-A a 54-G, art. 104-A, art. 104-B; CPC, art. 98, § 3o, art. 1.010, II e III; Lei n. 10.820/2003; Decreto n. 11.150/2022, arts. 3o, 4o, parágrafo único, I, “h”; Decreto n. 11.567/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv n. 1011186-49.2023.8.11.0055.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000856-88.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALERRANDRO DA SILVA SOBRINHO - CPF: 038.338.351-09 (APELANTE), ANDERSON ALMEIDA CARVALHO - CPF: 034.397.951-95 (ADVOGADO), NEDER REGINALDO DE CARVALHO - CPF: 340.719.972-49 (ADVOGADO), NABIA FERNANDA FERREIRA CARVALHO - CPF: 048.737.601-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO INTELIGÍVEL E SUFICIENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO PARA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/2022. RENDA REMANESCENTE SUPERIOR AO PATAMAR NORMATIVO. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas por superendividamento. A sentença concluiu que, excluídos os empréstimos consignados do cálculo, por força do Decreto n. 11.150/2022, a renda líquida remanescente do autor supera o mínimo existencial de R$ 600,00 fixado pela regulamentação vigente, o que afasta a configuração legal do superendividamento.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para reconhecimento da situação de superendividamento, sob o argumento de que a exclusão dos empréstimos consignados do cálculo contraria a finalidade protetiva da Lei n. 14.181/2021;
(ii)
desconsideração do parâmetro de R$ 600,00 como mínimo existencial, por insuficiência diante das despesas básicas de uma família de quatro pessoas; e
(iii)
instauração do procedimento de repactuação de dívidas, sob a tese de que as instituições financeiras concederam crédito de forma irresponsável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso de apelação impugnou de forma inteligível e articulada os fundamentos da sentença;
(ii)
saber se as dívidas decorrentes de empréstimos consignados devem ser incluídas no cômputo para aferição do superendividamento, nos termos da Lei n. 14.181/2021; e
(iii)
analisar se o parâmetro objetivo de R$ 600,00, fixado pelo Decreto n. 11.150/2022 como mínimo existencial, é aplicável ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna o fundamento central da sentença de forma inteligível e articulada, capaz de delimitar o objeto do recurso e confrontar diretamente a
ratio decidendi
da decisão recorrida, ainda que as razões recursais não se revelem procedentes no mérito.

5. O regime jurídico do superendividamento, disciplinado pelos arts. 54-A a 54-G do Código de Defesa do Consumidor, inseridos pela Lei n. 14.181/2021, pressupõe que, após o pagamento das dívidas de consumo elegíveis, não reste ao consumidor de boa-fé renda suficiente para garantir o mínimo existencial, fixado objetivamente em R$ 600,00 mensais pelo art. 3o do Decreto n. 11.150/2022.

6. As dívidas decorrentes de operações de crédito consignado regidas por lei específica não integram o cômputo das dívidas elegíveis para fins de aferição do superendividamento, nos termos do art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto n. 11.150/2022, por já disporem de regime protetivo próprio – notadamente a Lei n. 10.820/2003 – que assegura, por via específica, a preservação de margem destinada à subsistência do devedor, afastando a sobreposição de regimes protetivos.

7. Não configura superendividamento a situação em que o consumidor, após o pagamento das dívidas de consumo não consignadas, conserva renda remanescente superior ao mínimo existencial legalmente fixado, ainda que o somatório global de seus compromissos financeiros exceda a renda bruta, pois o conceito legal de superendividamento é técnico e delimitado, não correspondendo genericamente a qualquer situação de elevado endividamento ou comprometimento da renda bruta.

8. A contratação de numerosos empréstimos consignados, com desconto direto em folha, reflete opção negocial do próprio devedor e não configura, por si só, fundamento para revisão das obrigações pela via da Lei n. 14.181/2021, instrumento protetivo cujo alcance se restringe às dívidas de consumo desprovidas de regime protetivo específico.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 1o, III; CDC, arts. 54-A a 54-G, art. 104-A, art. 104-B; CPC, art. 98, § 3o, art. 1.010, II e III; Lei n. 10.820/2003; Decreto n. 11.150/2022, arts. 3o, 4o, parágrafo único, I, “h”; Decreto n. 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv n. 1011186-49.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ALERRANDRO DA SILVA SOBRINHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, registrada sob o n.
1000856-88.2024.8.11.0012
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
,
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
,
BANCO DAYCOVAL S.A.
e
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A.
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na
origem
, a parte autora, policial militar, ajuizou a demanda com fundamento na Lei n. 14.181/2021 e asseverou que contraiu diversas dívidas com as instituições financeiras requeridas, as quais, somadas, comprometem 118,25% de seus rendimentos mensais. Aduziu que, embora tenha agido de boa-fé, encontra-se em situação de superendividamento que inviabiliza a manutenção de seu mínimo existencial e de sua família.

Requereu a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos a 30% de seus rendimentos líquidos e, no mérito, a instauração de processo de repactuação de dívidas com a elaboração de plano de pagamento (id. 155664083).

A tutela de urgência foi indeferida e este Sodalício manteve a decisão em sede de agravo de instrumento.

Em
contestação
, o
Banco Daycoval S.A.
arguiu preliminares de falta de interesse de agir e inépcia da inicial. No mérito, defendeu a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos empréstimos consignados, por força do Decreto n. 11.150/2022, e sustentou que os descontos respeitam a margem legal, além de impugnar o valor da causa (id. 161030636).

Por sua vez, a
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.
contestou o feito e impugnou a gratuidade da justiça. Quanto ao mérito, pontuou que o autor contratou os empréstimos com margem disponível e plena capacidade civil, e argumentou que a pretensão viola a boa-fé objetiva e o ato jurídico perfeito, além de citar legislação estadual que permite comprometimento de até 70% para servidores militares (id. 162241055).

A
MeuCashCard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A.
apresentou defesa e destacou que o produto contratado consiste em cartão benefício consignado, regido por legislação específica (Decreto Estadual n. 691/2016 e MP n. 2.215-10/2001), com margem exclusiva. Afirmou a inexistência de superendividamento, sob a ótica de que o autor possui renda superior ao mínimo existencial regulamentar, e alegou contratação dolosa (id. 164262095).

O
Banco do Brasil S.A.
contestou e suscitou preliminares de falta de interesse de agir. No mérito, defendeu a legalidade dos contratos e a impossibilidade de limitação de descontos em conta corrente (Tema 1085 do STJ). Asseverou que o autor não comprovou a afronta ao mínimo existencial e que a situação decorre de culpa exclusiva do consumidor (id. 166573759).

O
Banco Santander (Brasil) S.A.
apresentou resposta e arguiu a carência de ação pela ausência de tentativa prévia de negociação. No mérito, sustentou a validade das cláusulas contratuais, a observância da transparência na concessão do crédito e a ausência de fatos imprevisíveis que justifiquem a revisão dos pactos (id. 169579998).

A
sentença
julgou improcedentes os pedidos e extinguiu a ação com resolução de mérito. O juízo singular fundamentou que, conforme o Decreto n. 11.150/2022, as dívidas decorrentes de crédito consignado devem ser excluídas do cálculo para aferição do mínimo existencial. Consignou que, após as deduções legais e desconsiderados os consignados, a renda líquida remanescente do autor (R$ 5.245,05) supera o valor de R$ 600,00 fixado como mínimo existencial pela regulamentação vigente, o que afasta a configuração legal do superendividamento (id. 203544587).

Inconformada, a parte autora interpôs
recurso de apelação
e sustentou que a exclusão dos empréstimos consignados do cálculo do superendividamento, baseada no Decreto n. 11.150/2022, desvirtua a finalidade protetiva da Lei n. 14.181/2021. Argumentou que a renda líquida considerada na sentença não reflete sua realidade financeira, uma vez que os descontos consignados consomem parcela significativa de seus proventos e impactam diretamente a subsistência familiar. Ainda em sede recursal, o apelante aduziu que a fixação do mínimo existencial em R$ 600,00 ignora a complexidade das despesas básicas, como moradia e alimentação.

Postulou a reforma da sentença para reconhecer a situação de superendividamento e determinar o prosseguimento do feito com a instauração do procedimento de repactuação de dívidas, sob o argumento de que as instituições financeiras concederam crédito de forma irresponsável (id. 205572772).

Em suas
contrarrazões
, o
Banco do Brasil S.A.
refutou os argumentos recursais e defendeu a manutenção da sentença, sob a tese de que o apelante não comprovou o comprometimento do mínimo existencial. Invocou o princípio da especialidade da norma, ao citar o Decreto Estadual n. 691/2016 que autoriza descontos de até 70% para a categoria profissional do recorrente (id. 212909449).

A apelada
MeuCashCard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A.
apresentou contrarrazões e suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, alegou que o apelante utiliza indevidamente a legislação de superendividamento e defendeu a legalidade da contratação do cartão benefício consignado, cujos descontos não se sujeitam à repactuação nos moldes pleiteados (id. 213334074).

O
Itaú Unibanco S.A.
manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pontuou que os contratos de empréstimo consignado são regidos por legislação própria e não se submetem às hipóteses de superendividamento para fins de preservação do mínimo existencial, conforme art. 4o do Decreto n. 11.150/2022 (id. 214076762).

Por fim, o
Banco Daycoval S.A.
apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da decisão recorrida. Reforçou que a renda líquida do autor, após as deduções pertinentes, preserva valor superior ao mínimo existencial legalmente estabelecido, o que inviabiliza a pretensão de repactuação (id. 215088567).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Alerrandro da Silva Sobrinho contra sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada em face de Banco do Brasil S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Itaú Unibanco S.A., Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., Banco Daycoval S.A. e MeuCashCard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A.

Em síntese, o objeto do recurso cinge-se às alegações de que:
(i)
a exclusão dos empréstimos consignados do cálculo do superendividamento contraria a finalidade protetiva da Lei no 14.181/2021;
(ii)
o parâmetro de R$ 600,00 fixado a título de mínimo existencial é insuficiente para uma família de quatro pessoas; e
(iii)
as instituições financeiras teriam concedido crédito de forma irresponsável, em violação ao dever de oferta cautelosa imposto pelo Código de Defesa do Consumidor.

O recurso não comporta acolhimento.

PRELIMINAR

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado MeuCashCard Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A. suscita, em contrarrazões, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que configuraria ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e deveria conduzir ao não conhecimento do apelo.

O princípio da dialeticidade, corolário da lógica adversarial inerente ao processo civil, exige que o recurso contenha argumentação capaz de confrontar, de modo direto e racional, os fundamentos que sustentam a decisão recorrida.

Não se trata de exigência meramente formal, mas de requisito que garante a integridade do contraditório: sem impugnação específica, o órgão recursal não teria objeto definido sobre o qual exercer sua cognição. É por essa razão que o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil estabelece que as razões recursais devem indicar os fundamentos de fato e de direito que lastreiam o pedido de reforma ou anulação da decisão recorrida.

No caso em exame, contudo, a preliminar não resiste à análise. O apelante destinou as razões do recurso a impugnar, de forma inteligível e articulada, o fundamento central da sentença: a exclusão dos empréstimos consignados do cálculo do superendividamento, com base no Decreto n. 11.150/2022.

O recorrente sustenta que essa interpretação contraria a finalidade da Lei n. 14.181/2021, desconsidera a realidade financeira global do devedor e viola o princípio da preservação do mínimo existencial.

Esses argumentos, independentemente de sua procedência no mérito, constituem impugnação direta à
ratio decidendi
do julgado de primeiro grau. O princípio da dialeticidade não exige que as razões recursais sejam procedentes ou tecnicamente elaboradas, mas apenas que sejam aptas a delimitar o objeto do recurso, o que aqui foi satisfeito.

Rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

A Lei n. 14.181/2021 inseriu no ordenamento jurídico brasileiro um conjunto de normas voltadas à proteção do consumidor pessoa natural que se encontra em situação de comprometimento integral de sua renda para o pagamento de dívidas de consumo.

O regime jurídico do superendividamento, disciplinado nos artigos 54-A a 54-G do Código de Defesa do Consumidor, tem como pressuposto inafastável a demonstração de que, após o pagamento das obrigações contraídas, não resta ao consumidor de boa-fé renda suficiente para garantir sua subsistência digna – o denominado mínimo existencial.

A noção de mínimo existencial, embora possua assento constitucional no princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal), recebeu tratamento regulamentar específico no âmbito da Lei do Superendividamento.

O artigo 3o do Decreto n. 11.150/2022, com a redação conferida pelo Decreto n. 11.567/2023, fixou objetivamente o mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais para fins de prevenção, tratamento e conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento. Cuida-se de parâmetro normativo vinculante, que confere previsibilidade e uniformidade à aplicação da Lei no 14.181/2021, afastando avaliações puramente subjetivas sobre a suficiência da renda remanescente do devedor.

A fixação desse patamar objetivo não é arbitrária nem viola a finalidade da lei. Ao contrário, responde à necessidade de critério seguro para a aferição de uma condição jurídica – o superendividamento – que produz efeitos relevantes sobre a liberdade de contratar e sobre as obrigações legalmente assumidas por terceiros credores. A adoção de um conceito indeterminado e variável caso a caso tornaria o instituto inoperável e geraria insegurança jurídica tanto para devedores quanto para instituições financeiras.

Igualmente relevante para a correta delimitação do objeto do superendividamento é a identificação das dívidas que integram o cômputo regulado pela Lei n. 14.181/2021.

O artigo 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto n. 11.150/2022 determina que as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regida por lei específica não devem ser computadas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial.

A exclusão possui fundamento técnico e jurídico claro: os empréstimos consignados são regidos por legislação própria – notadamente a Lei n. 10.820/2003 – que estabelece limites percentuais de desconto sobre a remuneração do trabalhador, garantindo, por via específica, a preservação de margem destinada à subsistência. Por terem proteção regulatória própria, não se inserem no regime da Lei n. 14.181/2021, cujo alcance se restringe às dívidas de consumo que não contam com semelhante tutela normativa.

A
ratio
da exclusão consiste, portanto, em evitar a sobreposição de regimes protetivos e em reconhecer que, em relação aos consignados, o ordenamento já dispõe de mecanismo específico que preserva a renda mínima do devedor.

Incluir os consignados no cálculo do superendividamento para fins da Lei n. 14.181/2021 implicaria submeter a mesma dívida a dois regimes jurídicos simultâneos, com potencial de resultar em benefícios desproporcionais ao devedor em detrimento de obrigações livremente assumidas e devidamente garantidas por desconto em folha.

No caso concreto, a verificação do superendividamento deve partir da renda líquida disponível após as deduções legais e após a exclusão dos valores destinados ao pagamento de empréstimos consignados, por força da norma regulamentar acima referida.

Conforme apurado na sentença, com base no contracheque do apelante relativo ao mês de abril de 2024, o valor efetivamente recebido, já excluídos os consignados, corresponde a R$ 5.245,05 (cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos). Sobre esse montante, incide o total das demais dívidas de consumo passíveis de renegociação nos termos da Lei n. 14.181/2021 – no importe de R$ 2.101,01 (dois mil, cento e um reais e um centavo).

Após o abatimento dessas obrigações, remanesce ao apelante a quantia de R$ 3.144,04 (três mil, cento e quarenta e quatro reais e quatro centavos), valor que excede em muito o mínimo existencial de R$ 600,00 fixado pela regulamentação vigente.

Nesse cenário, não está caracterizada a condição de superendividamento nos termos da Lei n. 14.181/2021, pois o apelante conserva, após o pagamento das dívidas de consumo elegíveis, renda remanescente suficiente para garantir sua subsistência digna segundo o parâmetro normativo aplicável.

A circunstância de o apelante possuir compromissos financeiros que, globalmente considerados, excedam sua renda bruta não é, por si só, apta a configurar o superendividamento regulado pela lei, se essas obrigações incluem parcelas consignadas excluídas por determinação expressa do Decreto n. 11.150/2022. O conceito legal de superendividamento é técnico e delimitado – não corresponde, genericamente, a qualquer situação de endividamento elevado ou de comprometimento da renda bruta.

A argumentação recursal de que a exclusão dos consignados desconsidera a realidade financeira do devedor não procede.

A Lei n. 14.181/2021 não se propôs a abarcar toda e qualquer situação de dificuldade financeira do consumidor, mas apenas aquela específica em que as dívidas de consumo não consignadas – tomadas isoladamente – comprometem o mínimo existencial. A existência de empréstimos consignados numerosos e de elevado valor reflete opção negocial do próprio devedor, que, ao contratar sob esse regime, aceita o desconto direto em folha como contrapartida, em geral, de condições mais favoráveis de crédito. Não é a lei do superendividamento o instrumento adequado para revisão dessas obrigações, que dispõem de regime protetivo específico.

O entendimento ora adotado encontra respaldo na jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado, que já assentou que o reconhecimento da condição de superendividado exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, definido objetivamente pela regulamentação em R$ 600,00, devendo o valor remanescente da renda mensal do consumidor, após o pagamento das dívidas elegíveis, ser analisado exclusivamente com base nos empréstimos de consumo previstos na Lei n. 14.181/2021 (ApCiv n. 1011186-49.2023.8.11.0055, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2024).

Ausente o pressuposto fundamental do superendividamento, não há espaço para instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ALERRANDRO DA SILVA SOBRINHO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à apelante, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026